Tribunal: STF
Processo: ARE 1585741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 268) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC  268):

“Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ROMEU BACO CARACANHA e por WALTER LUZ DE ARANTES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO.
O recurso de WALTER LUZ DE ARANTES foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO - ARTIGOS 927 E 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em sede de ação de reintegração de posse, compete ao autor demonstrar a presença dos requisitos previstos no artigo 927 do CPC, desincumbindo-se do ônus da prova desde que comprovados os fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 333, I, do mesmo codex legal.

Opostos os embargos de declaração por WALTER LUZ DE ARANTES, foram rejeitados.
No recurso extraordinário de WALTER LUZ DE ARANTES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e LIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de ROMEU BACO CARACANHA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Já quanto à insurgência de WALTER LUZ DE ARANTES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).

Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios na decisão recorrida, insurgindo-se contra os fundamentos da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 268, pp. 1-3):

“A decisão embargada não enfrentou questão constitucional autônoma e prejudicial, expressamente deduzida nos autos, qual seja: A inexistência de relação processual válida em face de WANDERLEY ARANTES DO PRADO, jamais citado, embora diretamente atingido pelos efeitos da sentença e do acórdão. 
Trata-se de nulidade absoluta, decorrente da ausência de citação de litisconsorte necessário, situação que: 
• impede a própria formação da relação processual; 
• afasta a incidência da coisa julgada; 
• torna a decisão juridicamente inexistente em relação ao não citado. 
Tal circunstância não demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, consistindo em violação direta e frontal aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual não poderia ser afastada sob o rótulo de ofensa reflexa. 
A omissão compromete a completude e a validade constitucional da decisão.
(...)
Há contradição lógica na decisão embargada ao: 
• reconhecer, de forma genérica, que alegações de ofensa ao devido processo legal seriam reflexas; 
• ignorar que, no caso concreto, sequer houve processo válido em relação a um dos embargantes.
Não se está diante de cerceamento de defesa dentro de um processo regularmente constituído, mas de defesa absolutamente inexistente, pois Wanderley Arantes do Prado jamais integrou a relação processual. 
A aplicação automática do Tema 660 a essa hipótese gera contradição com a própria jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual ninguém pode ser atingido por decisão judicial sem prévia citação.
V – DO ERRO DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO (ART. 1.022, I, CPC) 
A decisão incorre, ainda, em erro ao enquadrar a controvérsia como discussão meramente infraconstitucional. O que se submete à apreciação do STF não é o acerto ou desacerto do mérito da decisão, mas: a possibilidade constitucional de uma decisão judicial produzir efeitos contra terceiro jamais citado. Tal questão diz respeito: 
• à própria existência jurídica do processo; 
• aos limites subjetivos da coisa julgada; 
• ao devido processo legal substancial, matéria de índole constitucional direta.
    
Ao final, pleiteia o acolhimento destes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que sejam afastados os vícios apontados nos presentes embargos, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. 
Subsidiariamente, requer o expresso enfrentamento da tese de inexistência constitucional da relação processual para que a decisão impugnada não possa produzir efeitos em relação à parte não citada.  
 É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte Embargante não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Na espécie, sob a argumentação de vícios do art. 1.022 do CPC, na decisão ora embargada, a parte Embargante busca indevidamente o rejulgamento da causa e a análise de questão referente à citação envolvendo litisconsorte necessário não debatida no acórdão proferido na instância de do origem.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. IV. Dispositivo 7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1559332-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência do apontado vício. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1289655-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)

Não há, portanto, vícios a suprir na decisão ora embargada.  
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §, 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Petição nº 2868/2026 (eDOC 265).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente